Tribunal: TJES
Processo: 0016844-18.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016844-18.2019.8.08.0048

APELANTE:
SAMUEL CARLOS PRATES BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FLÁVIO VINICIUS GAYGHER - ES33571-A

ACÓRDÃO

PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS.. 12 E 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03) e POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28, da Lei nº 11.343/06). NULIDADE. REALIZAÇÃO DE
EMENDATIO LIBELI,
SEM CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA. MERA NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

1. Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, a
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal.

2. Hipótese na qual a negativa de autoria restou corroborada pelo depoimento de uma testemunha, cuja narrativa, idêntica à do recorrente, é apta a afastar as confusas declarações prestadas pelos policiais militares, eis que em desconformidade com as circunstâncias fáticas apuradas. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
para absolver o apelante em relação às condutas previstas nos arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03.

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016844-18.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL CARLOS PRATES BATISTA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016844-18.2019.8.08.0048

APELANTE:

SAMUEL

CARLOS

PRATES BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, após ouvir o voto do e. Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Rememorando, o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, bem como pelo art. 28,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, além da pena de advertência.

Nas razões recursais, a defesa postula a) a nulidade da sentença condenatória por aplicação do instituto da
emendatio libelli
, sem oportunidade de manifestação prévia da defesa b) ausência de dolo ou culpa nos crimes previstos nos arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03.

No voto proferido, o E. Des. Relator rechaçou a preliminar arguida e, no mérito, concluiu, em aplicação ao princípio do
in dubio pro reo,
pela existência de dúvida a respeito da autoria delitiva do apelante, absolvendo-o, sendo o recurso julgado parcialmente provido.

Analisando-se os autos, observa-se que os policiais militares ouvidos informaram em Juízo que não se recordavam dos fatos e que, provavelmente, apenas foram acionados em apoio a outros policiais, não tendo participado efetivamente das diligências que culminaram na prisão do apelante. Nesse contexto, de fato, não há provas seguras para a condenação do apelante, diante da vagueza do depoimento dos policiais militares.

Desta feita, acompanhando o voto do E. Des. Relator, também julgo necessário absolver o apelante
em relação aos delitos previstos nos arts.
12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à conclusão do voto, entendo ser o caso de
dar integral provimento
, ao revés de parcial provimento, conforme entendeu o E. Relator, porquanto, superada a preliminar arguida, no mérito, acolheu-se,
in totum,
a principal tese defensiva, referente à absolvição do apelante em relação aos crimes previstos nos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03.

À vista do exposto, acompanho o Eminente Relator para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

HELIMAR PINTO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016844-18.2019.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL CARLOS PRATES BATISTA
Advogado do(a) APELADO: FLAVIO VINICIUS GAYGHER - ES33571-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016844-18.2019.8.08.0048

APELANTE:

SAMUEL

CARLOS

PRATES BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença
ao argumento
d
a
incompatibilidade da
emendatio libelli
com as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Como visto,
o
apelante afirma que a aplicação da
emendatio libelli
na sentença, sem prévia intimação da defesa para se manifestar, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, requerendo,
para tanto,
a anulação d
o édito condenatório
proferid
o
pelo juízo singular,
que

acrescentou o
crime
capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Não obstante os nobres argumentos, e
mbora a sentença deva guardar consonância plena com a denúncia, importa reconhecer que o réu se defende dos fatos
e
não da adequação típica a eles conferida pela peça exordial.

Nesse
diapasão,
a
dmite-se a

emendatio libelli
,
já que esta
não importa em mudança da base fática da imputação, mas tão somente em nova definição jurídica da conduta, ainda que implique pena mais severa, por ter o Julgador dado interpretação distinta quanto ao enquadramento jurídico do delito. (HC
nº
427.179/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018)

Q
uanto ao ponto, colaciono recente julgado oriundo do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRABANDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
EMENTATIO LIBELLI
EFETUADO PELA CORTE DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OCORRÊNCIA DE
MUTATIO LIBELLI
. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO RECHAÇADO. AMPLA, INTENSA E RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A GRAVIDADE E A REPROVABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AUMENTO SUJEITO A DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Alegação defensiva de ocorrência de
mutatio libelli
.
Improcedência da pretensão.
Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal,
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da
emendatio libelli
pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o
Parquet
é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.
Como corolário da devolutividade recursal vertical ampla, inerente à apelação, desde que a matéria tenha sido devolvida em extensão, plenamente possível ao Tribunal realizar
emendatio libelli
para a correta aplicação da hipótese de incidência, desde que dentro da matéria devolvida e não implique
reformatio in pejus
, caso haja recurso exclusivo da defesa. Precedentes. III – Na hipótese em foco, não há se falar em
mutatio libelli
; mas, sim, em
emendatio libelli
. A Corte originária não acresceu fato novo a imputação penal, o que implicaria em
mutatio libelli
. Em verdade, o Tribunal de origem deu novo enquadramento aos fatos em análise, de modo a afastar a aplicação do delito de organização criminosa e fazer incidir a figura típica do crime de associação criminosa.
IV – Portanto, “a adequação típica realizada pelo Tribunal de origem levou em consideração a narrativa trazida na própria denúncia
(
...
)
. Nesse contexto, estando descritos na denúncia os elementos levados em consideração para alterar o tipo penal, reafirmo que não há se falar em
mutatio libelli
mas sim em
emendatio libelli”
(AgRg no AREsp n. 1.664.921/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021). Ademais, a toda evidência, na hipótese em apreço, não houve piora da situação do réu. V –
(...)
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 727.549/PR,
R
elator Jesuíno Rissato (
D
esembargador Convocado do T
JDF
), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022)

Na espécie
,
repita-se,
a denúncia narrou os
fatos de fo
rma clara,
propiciando a
o apelante oportunidade de se defender
de forma plena
,
não havendo que se falar em
ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, sem mais delongas,
rejeito a preliminar aventada
.

É
como
voto
.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interpost
a por

S
amuel Carlos Prates Batista

em face da s
entença proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
5
ª Vara Criminal
de
Serra,

que, nos autos da ação penal
ofertada pelo
Ministério Público
, condenou o réu
pela prática do
s
crime
s

descrit
o
s
no
art.
12 e
art.
16,
§1º
, IV, ambos da Lei nº 10.826/03,
bem ainda
n
o art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
na forma do art. 69 do Código Penal,

à
s
pena
s
definitiva
s
de

0
3
(
três
) anos
e

0
6
(
seis)
m
eses de reclusão e pagamento de 12

(
doze
) dias-
multa
,
bem como de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, além da advertência, fixando-lhe o regime
inicial
semiaberto
.

E
m razões de fls.
131/
143
, a defesa alega:
I)
preliminarmente,
a incompatibilidade da
emendatio libelli
com as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa,
razão pela qual requer a anulação da sentença
;
II)
no mérito, defende a
ausência de
dolo ou culpa nos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, já que as armas não foram encontradas com o recorrente, mas
na residência de
sua família;
III) no dia dos fatos, o recorrente estava no shopping com sua filha e quando retornou pra casa, deparou-se com a Força Policial no estabelecimento comercial da família
e
na
sua residênci
a
; IV)
apenas
os depoimentos contraditórios
dos agentes da lei foram levados em con
sideração e ignoradas as declarações prestadas pela Sra. Bruna
ra
dos Santos Alves (fl. 37); V) o simples fato d
o
apelante
morar em r
egião conhecida pela traficância, não o torna um traficante; VI) caso ultrapassado os argumentos anteriores, requer que o caso seja analisado de forma a atenuar a culpa imputada, por se tratar de jovem, negro, morador de bairro periférico e que não concorreu para os fatos.

C
ontrarrazões de fls. 144/148, pelo desprovimento do recurso,
seguido de Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 4612815).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
arra a denúncia que
no
dia 31 de julho de 2019, por volta das 23:
00
horas, nas imediações da
R
ua São Francisco,
no bairro
Jardim Carapina,
em Serra
, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando foram informados por moradores que havia indivíduos com atitudes suspeitas em frente a sua residência, manuseando armas de fogo e
traficando drogas
.

Se extrai que a
o perceberem a aproximação da guarnição policial, os suspeitos empreenderam fuga, momento em que foi identificado que o acusado portava o armamento.

Diante do estado flagrancial, os militares
acompanharam o denunciado, logrando êxito em detê-lo no interior de sua residência
,
quando,

na cozinha, foi encontrado
01 (um) revólver municiado, calibre .38, marca Taurus,
com número de série

raspad
o
.
Em seguida, encontraram dentro do sofá mais
01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38
e
14
(quatorze)
munições intactas.

Prosseguindo com as buscas, foram apreendidos
02 (dois) frascos de 01
(um)

litro
de substância conhecida como “
c
lorofórmio”, 02 (duas) buchas de
substância conhecida como
“maconha”, 01 (um) pino de
entorpecente conhecido como
“cocaína”,
além de
01
(um)
aparelho celular “Samsung” e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Pois bem.

In casu,
a
materialidade
delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado
nº
4
0021263
(fls. 03/07 – Apenso), Auto de apreensão nº 403.3.18039/2019 (fl. 16 – Apenso), Auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 18 – Apenso), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 19 – Apenso), bem ainda pelo Laudo pericial de exame de arma e material (fls. 28/30-verso) e Laudo pericial de substâncias entorpecentes (fls. 31/31-v). Entretanto, a
autoria
restou inconteste tão somente para o tipo penal descrito no
art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O
s termos de declaração prestados pelo
3º
SGT/PMES Carlos Agostino Avelino
,
condutor do flagrante,
e
m sede inquisitorial
(fls.
12/15 – Apenso
)
e em
juízo
(
fl.
36
),
não
se prestam
a demonstrar, com a clareza que se requer, a autoria delitiva do recorrente.
Veja-
se
:

“
(
...
)
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento de rotina e receberam informações de populares de que tinha um grupo armado na rua; que a rua é de intenso tráfico de drogas;
que foram ao local em três viaturas e teve correria; que um dos elementos entrou para o quintal e foram atrás e encontraram dois revolver calibre .32 e um calibre .38
; que salvo engano foi encontrado cocaína; que encontraram munições calibre .38 e calibre .380;
que não conhecia o acusado de outras diligências
; que o .38 foi encontrado na cozinha onde ele entrou e o 32 em uma poltrona da mesma residência; que o acusado disse que a residência era dele; que tinha uma área comercial embaixo; que em cima era residência; que lido o depoimento prestado em esferal policial às fls. 14 confirma seu teor, bem como assinatura;
que não viu o elemento dispensar a arma e sim um colega policial.
DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE o portão da residência estava aberto no dia dos fatos; que não tem ideia de quantas pessoas estavam na rua e correram, mas acha que foi mais de 5 pessoas; que a arma foi dispensada na cozinha da residência; que abordaram também pessoas que estavam na lanchonete; que não visualizou ninguém mais correndo para o imóvel.

(...).
”

(g.n.)

Por outro lado, ao ser interrogado, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial, o réu negou ser proprietário das armas encontradas, assumindo, a propriedade das drogas, que seriam destinadas a consumo próprio.

Às perguntas do juízo, respondeu que (fls. 25/25-v)
“(...
)

NEGA os fatos narrado
s
na exordial
; que estava dentro de casa desde cedo; que estava preparando os molhos para a lanchonete; que a mãe da filha do interrogado trouxe ela e de sua casa e a mãe do interrogado estava em casa; que ali de fato é local de tráfico de drogas,
o interrogado a pegou e foi ao shopping que chegou e conversou com os policiais normalmente; que nunca teve arma em casa, que quando estava retorna
n
do os policias já estavam dentro policiais chamaram o interrogado e disse que acharam arma e uma bucha de maconha e falou que o interrogado estava detido
; que o interrogado disse que não era sua a arma nem a droga e os policiais disseram que então iam levar a mãe do interrogado; que então assumiu para a mãe não ser levado; que o local tem ponto de drogas e realmente às vezes tem indivíduos que entram onde tiver aberto;
que não estava no local no dia dos fatos e chegou depois; que tinha três meninos abordados no quintal do interrogado; que no local havia clientes da lanchonete; que a filha do interrogado tem um ano agora e estava chegando do shopping com ela por volta de onze e pouco de lá.
DADA A PALAVRA AO I
P
MP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE leva 05 minutos de carro para chegar do shopping atá a sua casa; que questionado porque demorou
a
chegar já que as lojas fecham
as
10 horas, disse que talvez tenha se equivocado no horário; que foi com leite na bolsa para sua filha; que foi para o shopping 20 horas; que respondeu a um roubo com uso de arma de fogo; que lido trechos do BU, dizendo que a arma estava na cozinha e dentro do sofá respondeu que não havia arma dentro de sua casa, pois a filha do interrogado fica na casa;
que disse que comprou clorofórmio, mas as drogas fora
m
achad
a
s no quintal e na delegacia declarou que eram de sua propriedade
; que confirma a assinatura de fls. 21; que não conhecia os policiais anteriormente e nem tem inimizade com eles. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE o portão da residência fica aberto; que a lanchonete fecha de 00:30 a 01:00 hora; que tinha pessoas que presenciaram a abordagem, inclusive os funcionários da ICIAL(IS) mãe do interrogado;
(
...
).
”

Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa,
Brunara
do Santos Alvez
, ouvida pelo juízo
(fl. 37)
, afirmou que
“(...)
QUE estava presente no dia dos fatos;
que estava dentro do estabelecimento da família do acusado; que estava aguardando o lanche; que SAMUEL trabalha na lanchonete
;
que SAMUEL chegou depois, após a polícia revistar a casa; que SAMUEL chegou com a filha
no colo
; que um menino que estava esperando o lanche correu para dentro da residência quando a polícia entrou; que um ficou no quintal e outro saiu; mas a polícia mandou ele voltar e foi abordado no quintal;
que viu que o indivíduo que correu estava armado
; que é costume das pessoas andarem armadas no local, que é ponto de drogas;
que SAMUEL não participa do tráfico de drogas, pois trabalha com a família
;
que a depoente chegou por volta das 22 horas no estabelecimento e SAMUEL chegou meia hora depois; que SAMUEL chegou e perguntou o que estava acontecendo após os policiais e
n
t
r
arem na residência.
DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE a mãe de SAMUEL e as duas irmãs estavam no local acompanhando a ação policial; que conhece SAMUEL de vista há três anos, pois compra no estabelecimento da mãe dele;
que no dia dos fatos SAMUEL não estava trabalhando
; que a depoente vê SAMUEL montando e desmontando a barraca; que não sabe se SAMUEL cometeu outros crimes;
que acompanhou a ação policial até os policiais revistarem e fazerem perguntas; que após isso os policiais mandaram a depoente sair;
que não sabe se todos moram juntos; que não viu o que a polícia apreendeu, pois estava do lado de fora;
que quando estava no lado de fora SAMUEL chegou e entrou; que depois SAMUEL saiu com os policiais
; que o rapaz que estava armado foi liberado pela polícia; que o rapaz quando foi abordado não estava com a arma mais; que não tem ciência do que SAMUEL está sendo acusado; que viu apenas um indivíduo armado; que não viu mais ninguém armado ou com entorpecentes. (...)”

Não se desconhece a
credibilidade
dada à
palavra dos policiais militares
em casos como tais
, por
se
r
em
agentes públicos
e
sem interesse direto na causa.

Entretanto,
a negativa de autoria
restou
corroborada pelo testemunho
de Brunara
, cuja narrativa, idêntica à do recorrente, é apta a afastar, no meu entender, as
confusas
declarações prestadas pelos
agentes,
eis que
em desconformidade com as circunstâncias fáticas apuradas.

Assim, não havendo juízo de certeza, deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINL 0016844-18.2019.8.08.0048

APELANTE: SAMUEL CARLOS PRATES BATISTA

APELADO: MPES

RELATOR: DES. WALLACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Na sessão passada, pedi vista dos autos em razão da
divergência inaugurada pelo Exm.º Des. Helimar Pinto
que, diversamente do Eminente Des. Relator,
dá provimento integral ao recurso, em vez de parcial.

Após a atenta análise dos votos proferidos, observo que,
na verdade, a divergência está limitada, exclusivamente, à parte dispositiva.
Meritoriamente, ao que me parece, os posicionamentos são equivalentes.

Como se vê, o Exm.º Wallace Pandolpho Kiffer, afastando questões prejudiciais, entendeu que, embora condenado o réu pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 e artigo 28 da Lei de Drogas, "
a
autoria
restou inconteste tão somente para o tipo penal descrito no
art. 28,

caput
, da Lei nº 11.343/06."

Motivando a sua conclusão, o Eminente Des. Relator trouxe à baila os
depoimentos judiciais de duas testemunhas que pouco ou nada esclareceram sobre a propriedade do armamento
. Acrescentou, ainda, que
o réu, em seu interrogatório, negou a autoria dos crimes ligados ao Estatuto do Desarmamento
, admitindo a posse de droga para consumo próprio.

O Exm.º Des. Relator, ao final,
deu parcial provimento ao recurso.

É aí que surge a divergência apresentada pelo Eminente Revisor.

Sua Excelência, na essência, acompanhou o douto Relator. Registrou, expressamente, que "
acompanhando o voto do E. Des. Relator, também julgo necessário absolver o apelante
em relação aos delitos previstos nos arts.

12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal."

A divergência fica por conta, então, apenas do dispositivo. Segundo o Eminente Des. Revisor, com quem concordo, superadas as questões prejudiciais,
a absolvição em relação aos crimes previstos da Lei n. 10.826/03 - pretensão recursal essa que espelha o verdadeiro escopo do apelante - importa o integral provimento do recurso, e não parcial.

Sem mais delongas, assim,
acompanho a pontual divergência para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

É como voto.